Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-43.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-43.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CARLA DA COSTA MARQUES - CPF: 716.930.761-87 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), CARLA DA COSTA MARQUES - CPF: 716.930.761-87 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PELO TETO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO INTERPOSTO POR
CARLA DA COSTA MARQUES
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE LTDA
DESPROVIDO.

1.
efetivamente comprovado o defeito no produto entregue pela apelante decorrente de falha na construção está caracterizado o ato ilícito, razão pela qual resta pacífico o dever de indenização por danos materiais e morais.

2. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

3. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.

4. Sentença mantida.

5.
Recurso interposto por
Carla da Costa Marques
desprovido.

6. Recurso interposto por
MRV Prime Incorporações SPE LTDA
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carla da Costa Marques
(Id. 208711354) e Recurso de Apelação interposto por

MRV Prime Incorporações SPE LTDA
(Id. 208711357) contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação por Danos Morais e Materiais” n.o
1000021-43.2018.8.11.0002
,
movida em seu desfavor por
Carla da Costa Marques
, que nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial para “
a) determinar
a ré, a realizar os reparos definitivos acerca dos problemas descritos na inicial no prazo de 60 (sessenta) dias, se ainda não tenha feito
; b) indenizar
os danos materiais causados no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma simples, com correção monetária desde ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e
c) indenizar
a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescida de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 405, CC).” (Id. 208711352 - Pág. 13). A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo autor, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a primeira apelante requer o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

A segunda Apelante, MRV Prime Incorporações SPE LTDA, requer o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposta decadência dos direitos autorais, tendo em vista que “
o direito de reclamar pelos vícios aparentes, em fornecimento de produtos duráveis, é de 90 (noventa) dias
” (id. 208711357 - Pág. 4), e de forma sucessiva decadência por vício redibitório prevista no art. 501 do CC. No mérito requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o empreendimento foi entregue em perfeitas condições;
2)
inexistência de danos materiais;
3)
inexistência de danos morais;
4)
que foram efetuados os reparos na unidade;
5)
o valor da dano moral deve ser reduzido.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, de forma sucessiva pugna pela redução do valor dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA

A segunda Apelante, MRV Prime Incorporações SPE LTDA, requer o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposta decadência dos direitos autorais, tendo em vista que “
o direito de reclamar pelos vícios aparentes, em fornecimento de produtos duráveis, é de 90 (noventa) dias
” (id. 208711357 - Pág. 4), e de forma sucessiva decadência por vício redibitório previsto no art. 501 do CC.

A preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque no caso, não se aplica o art. 26 do CDC e bem o art. 501 do CC.

Trata-se de no caso de fato de produto, portanto o prazo decadencial a ser aplicado é de 5 anos (art. 27 do CDC)

Dos autos verifica-se que a entrega das chaves do imóvel ocorreu em abril de 2016 e a ação foi ajuizada em 04 de janeiro de 2018.

Diante do exposto, importante trazer à baila o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
– REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ENTREGUE EM PEFEITAS CONDIÇÕES DE USO E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – DESCABIMENTO –
FALHAS CONSTRUTIVAS – INFILTRAÇÕES
, RACHADURAS E DESABAMENTO DE TETO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – DANO MATERIAL – MANUNTEÇÃO – TAXA CONDOMINIAL RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da natureza eminentemente indenizatória, não há falar-se em aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CPC/15, mas sim do prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 27 do referido dispositivo legal
. [...]

(N.U 1010258-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação por Danos Morais e Materiais” n.o
1000021-43.2018.8.11.0002
,
movida em seu desfavor por
Carla da Costa Marques
, que nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial para “
a) determinar
a ré, a realizar os reparos definitivos acerca dos problemas descritos na inicial no prazo de 60 (sessenta) dias, se ainda não tenha feito
; b) indenizar
os danos materiais causados no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma simples, com correção monetária desde ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e
c) indenizar
a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescida de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 405, CC).” (Id. 208711352 - Pág. 13). A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo autor, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Passo a análise do recurso interposto por
MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE LTDA

A empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o empreendimento foi entregue em perfeitas condições;
2)
inexistência de danos materiais;
3)
inexistência de danos morais;
4)
que foram efetuados os reparos na unidade;
5)
o valor do dano moral deve ser reduzido.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Narra a autora que ao ingressar no apartamento verificou a existência de vícios consistentes em infiltração na laje que causou deterioração em seu armário de cozinha

E, da análise dos autos importa esclarecer que a autora juntou aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, restando incontroverso que houve infiltração (id. 208711257 - Pág. 3 e seguintes).

Nessa linha, o argumento da parte recorrente de que o empreendimento foi entregue em perfeitas condições não se sustenta.

Isso é assim porque, a ré a apelante, deixou de anexar documentos capazes de corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ainda, não há nos autos nenhuma prova de que o apelado tenha dado causa, ou sequer alguma hipótese de que a infiltração ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, resta comprovado o dever da apelante de indenizar a autora.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ENTREGUE EM PEFEITAS CONDIÇÕES DE USO E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – DESCABIMENTO – FALHAS CONSTRUTIVAS – INFILTRAÇÕES, RACHADURAS
E DESABAMENTO DE TETO –

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA
– DANO MATERIAL – MANUNTEÇÃO – TAXA CONDOMINIAL RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da natureza eminentemente indenizatória, não há falar-se em aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CPC/15, mas sim do prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 27 do referido dispositivo legal.

Se as imagens colacionadas aos autos, somadas ao laudo pericial demonstram que o imóvel foi entregue com defeitos construtivos (infiltrações, vazamento, umidade, rachaduras, manchas nas paredes e desabamento do teto), resta configurada a responsabilidade da construtora pelos prejuízos sofridos pela autora.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que o comprador do imóvel só é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio quando imitido na posse do imóvel adquirido.

Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram geraram angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que houve o desabamento do teto do banheiro devido ao vazamento e infiltrações, o que oferece risco inclusive à vida da proprietária.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1010258-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

Portanto, efetivamente comprovado o defeito no produto entregue pela apelante decorrente de falha na construção está caracterizado o ato ilícito, razão pela qual resta pacífico o dever de indenização por danos materiais e morais.

A parte recorrente defende que não há comprovação dos danos materiais.

Razão não assiste a recorrente, posto que a parte apelada comprou por meio do recibo acostado nos autos que desembolsou R$ 500,00 para realizar os reparos no armário da cozinha em razão da infiltração, portanto, escorreita sentença ao condenar a empresa apelante a indenizar pelos danos morais.

Quanto ao dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Logo, desprovejo o recurso da apelante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Carla da Costa Marques e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
MRV Prime Incorporações SPE LTDA,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024